Tribunal: TJDFT
Processo: 0743269-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETRAN. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO EM DUPLICIDADE. BIS IN IDEM. ANULAÇÃO CABÍVEL. AUTUAÇÃO NÃO REGISTRADA. INVIABILIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO AUTO ORIGINÁRIO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO DETRAN CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recursos inominados interpostos pelos autores e pelo réu DETRAN/DF em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do Auto de Infração no S002807456 (ID 44958757 - Pág. 1), mantendo incólume o Auto de Infração no S002807453 (ID 44958754 - Pág. 6), cuja infração encontra-se devidamente capitulada no art. 202, I, do CTB.
2. Analisada a fundamentação da sentença, verifica-se que o auto de infração n. S002807456 fora anulado em razão de consistir em dupla autuação pela mesma infração, tendo sido lavrado no mesmo dia e horário do auto n. S002807453, com idêntica tipificação (art. 202, I, do CTB). O conjunto probatório demonstra o bis in idem, motivo pelo qual se mostra correta a anulação do referido auto de infração.
3. Ressalta-se, ainda, que o auto lavrado em duplicidade (S002807456) apresenta inconsistência em relação ao número do CPF do condutor.
4. Por certo, o DETRAN/DF defende a manutenção do auto n. S002807456, contudo, este deriva de ato viciado, qual seja a autuação em duplicidade em relação a auto pretérito. Assim, considerada a necessidade de que a atuação administrativa respeite sempre o princípio da legalidade estrita, o auto em questão (S002807456) não pode prosperar.
5. De outro modo, nota-se que o próprio DETRAN/DF, por ocasião dos embargos declaratórios opostos em face da sentença e do recurso inominado, corrobora a tese trazida pelos autores no sentido de que o auto de infração n. S002807453 (auto originário) deveria ser anulado, uma vez que “sequer consta no sistema da autarquia recorrente” (ID 44960493 – Pág. 3).
6. Nesse contexto, evidencia-se que também o auto de infração n. S002807453 não pode subsistir, uma vez que, inexistente no sistema do órgão de trânsito, resta inviabilizado que seja observado o procedimento administrativo previsto no Código de Trânsito Brasileiro (arts. 280 e seguintes).
7. Não obstante o auto n. S002807453 tenha se iniciado de forma regular, a ausência do registro do auto no GETRAN (ID 44960469 – Págs. 22, 26, 27, 31 e 37) impede o reconhecimento da manutenção de sua incolumidade.
8. Destaca-se trecho do Despacho do DETRAN/DG/DIRCONV/GERPEN: “Quanto ao auto de infração S002807453, deixou de ser analisado, pois não há registro da referida multa, no sistema informatizado, deste Detran-DF, de acordo com informações prestadas, pela Ucoi/Dirpol, fls. 10 e 15, do processo de Defesa Prévia 00055.00119967/2018-84 – 94572847” (ID 44960469 – Pág. 31).
9. Ante o exposto, a sentença deve ser reformada para que seja declarada a nulidade do Auto de Infração no S002807456 (ID 44958757 - Pág. 1), bem como do Auto de Infração no S002807453 (ID 44958754 - Pág. 6), pelos motivos acima delineado.
10. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO DETRAN/DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sem condenação em custas, diante da isenção da autarquia distrital. Condenado o DETRAN/DF ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.